Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INGRESSO DE INSTRUMENTO VULNERANTE EM PRESÍDIO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, no caso o objeto conhecido como “estoque”, constitui falta grave nos termos do art. 50, inciso III, da LEP, sendo escorreita a decisão que declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a regressão para o regime fechado.
2. Agravo conhecido e desprovido.